Tribunal: TJSP
Processo: 1021982-03.2017.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Salles Rossi
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
MONITÓRIA - Procedência – Nulidade do ato citatório – Inocorrência - Carta de citação que foi encaminhada para endereço da sede da empresa, recebida por empregado desta, sendo válido o ato de citação ainda que referida pessoa seja desprovida de poderes para representar legalmente a empresa – Teoria da aparência – Apelante que se sub-rogou em direitos e obrigações da antiga incorporadora –

Ementa:
MONITÓRIA - Procedência – Nulidade do ato citatório – Inocorrência - Carta de citação que foi encaminhada para endereço da sede da empresa, recebida por empregado desta, sendo válido o ato de citação ainda que referida pessoa seja desprovida de poderes para representar legalmente a empresa – Teoria da aparência – Apelante que se sub-rogou em direitos e obrigações da antiga incorporadora – Distrato realizado com expresso reconhecimento de devolução dos valores desembolsados pela autora – Correta a constituição em pleno direito do título de crédito judicial - Sentença mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000518716
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1021982-03.2017.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é apelante PW5
INCORPORAÇÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA, é apelada FERNANDA CRISTINA
LOPES DE OLIVEIRA XAVIER (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores THEODURETO
CAMARGO (Presidente sem voto), PEDRO DE ALCÂNTARA DA SILVA LEME
FILHO E SILVÉRIO DA SILVA.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
SALLES ROSSI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021982-03.2017.8.26.0602 -Voto no 43.756
2
Voto no: 43.756
Apelação Cível no: 1021982-03.2017.8.26.0602
Comarca: Sorocaba - 7a Vara Cível
1a Instância: Processo no 1021982-03.2017.8.26.0602
Apte.: Pw5 Incorporação e Participação Ltda.
Apda.: Fernanda Cristina Lopes de Oliveira Xavier
VOTO DO RELATOR
EMENTA
MONITÓRIA - Procedência
Nulidade do ato
citatório Inocorrência - Carta de citação que foi encaminhada
para endereço da sede da empresa, recebida por empregado desta,
sendo válido o ato de citação ainda que referida pessoa seja
desprovida de poderes para representar legalmente a empresa
Teoria da aparência Apelante que se sub-rogou em direitos e
obrigações da antiga incorporadora
Distrato realizado com
expresso reconhecimento de devolução dos valores desembolsados
pela autora Correta a constituição em pleno direito do título de
crédito judicial - Sentença mantida Recurso desprovido.
Cuida-se de Apelação interposta contra a r. sentença (fl.
54) proferida em autos de Ação Monitória que ante a falta de pagamento e a
não oposição de embargos, constituiu em pleno direito o título de crédito
judicial (art. 701, § 2o, CPC), com custas, despesas processuais e honorários
advocatícios de 10% (dez por cento).
Inconformada, apela a ré (fls. 56/74), sustentando: a)
nulidade do ato citatório, pois direcionou-se a endereço diferente do
representante legal da apelante, razão pela qual, a pessoa que assinou como
recebedor o aviso de recebimento é desconhecida; b) cerceamento de defesa,
haja vista a necessidade de produção de prova oral; c) sua ilegitimidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021982-03.2017.8.26.0602 -Voto no 43.756
3
passiva, pois não assinou o contrato ou tampouco o distrato da unidade
adquirida pela autora, além do que a apelante apenas adquiriu a incorporação
conforme fl. 35, mas em nenhum momento se tornou sucessora da empresa
Residencial Life Tatuí Spe Ltda., d) a impossibilidade jurídica do pedido,
pois a unidade de no 202 supostamente adquirida pela autora pertencia, na
verdade, a pessoa de Daniel Orsi Rosa da Silva, além do que não há prova do
pagamento das parcelas assumidas pela autora; e) a ausência de vínculo
contratual com a apelada.
Requer o acolhimento da matéria preliminar de nulidade
da sentença ou o decreto de improcedência da ação.
Contrarrazões às fls. 113/124.
Inicialmente os autos foram distribuídos ao Exmo.
Desembargador Silvério da Silva (fl. 136), com posterior redistribuição a esta
relatoria, em cumprimento à Portaria de Designação no 16/2018 da
Presidência da Seção de Direito Privado.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
A alegação de nulidade do ato citatório não vinga.
O endereço para o qual foi enviada a carta de citação
corresponde à sede da empresa, conforme documento por ela mesma anexado
aos autos (fl. 88), qual seja, Rua Barra Bonita no 87, cj, 23, CEP. 03073-040,
São Paulo/SP. Idêntico endereço constante em ficha cadastral arquivada
perante a JUCESP (fl. 132).
A alegação de que o aviso de recebimento foi recebido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021982-03.2017.8.26.0602 -Voto no 43.756
4
por pessoa desconhecida é contraditória, pois no próprio recurso de apelação,
mais a frente, muda a versão para dizer tratar-se o recebedor de mero
empregado, mas que todos os sócios encontravam-se na empresa quando
entregue a carta de citação.
O fato é que a carta de citação foi encaminhada para
endereço da sede da empresa, recebida por empregado desta, sendo válido o
ato de citação ainda que referida pessoa seja desprovida de poderes para
representar legalmente a empresa, consoante disposição do artigo 248,
parágrafo segundo, parte final, do CPC1. De se ressalvar que não houve
qualquer oposição da pessoa lá presente em receber as correspondências
enviadas para referida empresa.
Assim já decidiu o Superior Tribunal de Justiça,
invocando a possibilidade da teoria da aparência:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CITAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA.
INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA.
AVISO
DE
RECEBIMENTO.
ASSINATURA.
PREPOSTO.
ENDEREÇO
DE
ENVIO.
BANCO
CENTRAL. TEORIA DA APARÊNCIA. POSSIBILIDADE. INVERSÃO
DO JULGADO. SÚMULAS NoS 7 E 83/STJ. 1. A jurisprudência das Turmas
que compõem a Segunda Seção desta Corte Superior é firme quanto à
validade da citação de pessoa jurídica por via postal, quando remetida a carta
citatória para o seu endereço, independentemente da assinatura no aviso de
recebimento (A.R.) e do recebimento da carta terem sido efetivados por seu
representante legal. 2. No caso concreto, os magistrados da instância ordinária
decidiram em perfeita consonância com a jurisprudência deste Tribunal,
1 § 2o Sendo o citando pessoa jurídica, será válida a entrega do mandado a pessoa com poderes de gerência
geral ou de administração ou, ainda, a funcionário responsável pelo recebimento de correspondências.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021982-03.2017.8.26.0602 -Voto no 43.756
5
circunstância que atrai a incidência a Súmula no 83/STJ. 3. Rever as
conclusões lançadas no acórdão a respeito do endereço do recorrente e do
recebimento do A.R. por preposto demandaria o vedado revolvimento do
contexto fático-probatório. Súmula no 7/STJ.
Fica, assim, afastada a alegação e nulidade do ato
citatório.
Quanto à arguição de cerceamento de defesa, sem razão a
apelante. Primeiro porque feita de forma genérica, sem indicação dos fatos
que pretendia provar por meio de produção de prova oral. Segundo porque a
matéria é estritamente de direito, sendo inútil a prova pretendida.
A alegação de ilegitimidade e de impossibilidade jurídica
também não se sustenta.
Consoante Escritura de Aditamento, Ratificação e
Transmissão de Direitos, lavrada em 10/02/2015 (R.6/ 74.211), a fiduciante
Residencial Life Tatuí Spe Ltda., transferiu todos os direitos e obrigações à
apelante, a qual se sub-rogou em referidos direitos e deveres no que toca à
unidade em discussão, o que engloba, por certo, os valores assumidos em
distrato e que aqui são objeto de devolução. Há, portanto, vínculo contratual,
na medida em que a apelante sub-rogou-se em direitos e obrigações
assumidos pela fiduciante em relação à autora.
A alegação de que a unidade de no 202 supostamente
adquirida pela autora pertencia, na verdade, a pessoa de Daniel Orsi Rosa da
Silva, não se sustenta. Os instrumentos contratuais (fls. 15/23 e fls. 98/106)
são distintos, neles havendo menção a unidades igualmente diversas,
inexistindo prova documental do quanto deduzido pela apelante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021982-03.2017.8.26.0602 -Voto no 43.756
6
Por fim, a afirmação de que a autora não fez prova do
pagamento do preço é totalmente impertinente, na medida em que no distrato
de fls. 24/26 há reconhecimento expresso de que a parte alienante
comprometia-se a devolver à compradora o valor por ela integralmente
pago de R$ 86.000,00 (cláusula terceira).
Destarte, afastados todos os argumentos do apelo, correta
a r. sentença ao constituir em pleno direito o título de crédito judicial.
Os honorários advocatícios devidos pela apelante ficam
majorados para 15% sobre o total da dívida (art. 85, § 11, CPC).
Isto posto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso.
SALLES ROSSI
Relator